Tribunal: TJMT
Processo: 0014042-28.2012.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014042-28.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EDER CELIO MORAES UMENO - CPF: 028.444.061-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014042-28.2012.8.11.0042

APELANTE: EDER CELIO MORAES UMENO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREJUDICIAL SUSCITADA PELA I. PGJ – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ATÉ A PRESENTE DATA – JULGADOS DO TJMT – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL DELIMITADO AO TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – INDICAÇÃO DE UM USUÁRIO AOS POLICIAIS DO ENDEREÇO DO RÉU COMO SENDO PONTO DE VENDA – APREENSÃO DE 14 TROUXINHAS DE COCAÍNA [MAIS DE 40 GRAMAS], 1 ROLO DE LINHA, TESOURA E R$159,00 REAIS – RELATÓRIO ELABORADO POR INVESTIGADORES DE POLÍCIA CONTENDO INFORMAÇÕES DA VIZINHANÇA DE QUE O RÉU COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS – ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT – IMPOSSIBILIDADE DO REGIME ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA-BASE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Transcorrido lapso prescricional entre a publicação da sentença condenatória até a data do julgamento do presente apelo, impõe-se declarar extinta a punibilidade do agente em relação ao crime de posse ilegal de munição, em virtude da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente/intercorrente.

Não cabe a absolvição/desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos na residência do agente seriam destinados à comercialização.

A pena-base deve ser readequada quando evidenciada a negativação inidônea de circunstâncias judiciais.

Os registros criminais [definitivos e/ou em tramitação] não autorizam o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

A fixação da pena acima de 4 (quatro) anos de reclusão não permite o regime aberto, tampouco a substituição por restritivas de direito.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014042-28.2012.8.11.0042

APELANTE: EDER CELIO MORAES UMENO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDER CELIO MORAES UMENO, contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 333412), que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição, às penas de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa – 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 12,
caput
, da Lei n. 12.826/03.

O apelante requer a absolvição ou a desclassificação do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/2006, bem como a absolvição do delito de posse ilegal de munição. Subsidiariamente, almeja a redução da pena-base do tráfico, dada a negativação inidônea da culpabilidade, e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, argumentando que a existência de
“outro processo sem trânsito em julgado da sentença condenatória”
não se mostra suficiente para afastar tal benefício, assim como a fixação do regime aberto, com substituição por restritivas de direito.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita a prescrição do crime de posse ilegal de munição e, no mérito, opina pelo parcial provimento do recurso,
“a fim de readequar a pena-base do crime de tráfico”
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo reconhecimento da prescrição do crime de posse ilegal de munição, considerando que entre a
“prolação da sentença condenatória até a presente data, já transcorreram mais de 05 anos e 08 meses, interstício temporal superior àquele delineado pela conjugação dos dispositivos do Código Penal para fins prescricionais”
.

De fato, considerando a pena aplicada ao crime de posse ilegal de munição – 1 ano de detenção –, verifica-se que entre a publicação da sentença condenatória [
11.11.2014
] e até a presente data [julgamento deste recurso], transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos previsto no art. 109, V, do CP.

Com efeito, impõe-se reconhecer o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente/intercorrente, conforme apontado pela i. PGJ.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“
Decorrido o lapso prescricional entre a publicação da sentença condenatória recorrível e este julgamento, com trânsito em julgado para a acusação, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, é medida que se impõe
.”
(N.U 0000630-74.2010.8.11.0050, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)

“
A prescrição do jus puniendi estatal, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena máxima aplicada ao delito, impondo-se ressaltar que, no presente caso, constatado o decurso do lapso prescricional entre as datas da publicação da sentença e deste julgamento, é imperiosa a declaração da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente; e, por consequência, a extinção da punibilidade do apelante
[...].”
(N.U 0000575-90.2013.8.11.0027, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018)

Com essas considerações,
ACOLHO A PREJUDICIAL
suscitada pela i.
Procuradoria-Geral de Justiça para declarar a extinção a punibilidade de EDER CELIO MORAES UMENO quanto ao crime de posse ilegal de munição – art. 12,
caput
, da Lei n. 12.826/03 –, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, nos termos do artigo 107, inciso IV (1ª parte) c/c. o artigo 109, inciso V, todos do Código Penal,
delimitando o mérito recursal em relação ao delito de tráfico de drogas
.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

A denúncia expõe que:

“No dia 18 de julho de 2012, por volta das 18h45min, no Bairro Vila Nova, nesta Capital, o denunciado EDER CÉLIO MORAES UMENO, foi preso em flagrante delito, por trazer consigo e ter em depósito, substância entorpecente, com fito mercantil, e por manter sob sua guarda, no interior de sua residência, munição de uso permitido, ambos os atos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína –
14 (catorze) trouxinhas, cujo peso totalizou 40,53g (quarenta gramas e cinquenta e três centigramas)
.

Além das drogas, consta do Auto de Apreensão que também foram apreendidos
1 (um) carretel de linha, 1 (uma) tesoura
, 1 (uma) munição calibre 38 intacta, 2 (dois) simulacros de pistola,
e a quantia de R$ 159,35 (cento e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos) em dinheiro
.

Quanto à autoria, o apelante confirmou a localização em sua residência do dinheiro e do rolo de linha, bem como assumiu parte da droga localizada em sua posse – 4 trouxinhas que estava dentro da sua bermuda – dizendo, contudo, que seriam destinadas ao seu consumo,
in verbis
:

“[...] a polícia tinha abordado eu (...)
abordaram eu já na rua da minha casa, aí eles abordaram eu, revistaram eu
, estava acusando eu não sei de tráfico que estava a acusação;
é que tem muita acusação lá no bairro, aí eles encontraram comigo quatro cabeça que eu mostrei
(...); aí perguntou se eu vendo droga, eu falei que não vendo droga (...); é pra uso próprio; ai entrou na minha casa, fez revista lá e não encontrou nada (...) e essa pistola que é do meu menininho, que comprei para ele brincar. [Aqui eles falam que apreenderam num terreno ao lado de sua casa dez trouxas de cocaína?] Não, não foi comigo, que comigo pegaram quatro cabeças; (...) a única que pegaram (dentro da casa) foi as duas pistolas que é de brinquedo,
esse dinheiro era meu, que estava no cofre (...); o carretel de linha era de uso lá,
que minha esposa usava. [Você já foi preso alguma vez?] Já sim, acusado de porte ilegal (...). [Você viu o momento que foi localizada essa droga?] Não [...].”

Todavia,
a autoria, que é negada pelo apelante, encontra-se demonstrada nos depoimentos judicias dos policiais militares – Valmir Escobar Coimbra e Juarez Candido Silva –, que
narraram detalhadamente como se deu a abordagem e localização das drogas com o apelante.

Os policiais supracitados afirmaram
que, após receberem denúncias informando que naquela região havia a comercialização de entorpecentes e encontrarem um usuário que apontou o endereço do apelante como sendo um ponto de venda, abordaram o réu em frente à sua residência e, em busca pessoal, localizaram 4 (quatro) trouxinhas de cocaína dentro da sua bermuda. Ressaltaram que o apelante, após o flagrante, ainda indicou onde havia mais 10 (dez) trouxinhas de cocaína escondidas, apontando para um monte de areia que tinha no terreno baldio ao lado da sua casa:

“(...) o que foi passado é que o menino ‘fortinho’, o apelido dele era ‘fortinho’ né,
estava comercializando e tinha um usuário de drogas que tinha comprado a droga, foi esse aí que levou nós até lá e mostrou a situação do menino lá na casa dele (...) [Com ele foi encontrado quatro trouxas de cocaína, o senhor se lembra mesmo?] Olha no short dele ali
, onde fica o zíper ali tinha droga (...).
[O senhor chegou a ver o local onde a droga foi achada a segunda parte dela?] Parece que foi num monte de areia
(...), um pouco distante da casa (...).
[Já havia informação anterior de que ele praticava o comércio?] Já há vários dias, só não sabíamos aonde que era o local certo; essas informações falavam o que assim, precisamente?] Tá tendo uma boca de fumo, no bairro lá Vila Nova, o rapaz lá, só que não sabia quem era o cara, como ele era, ai foi feita a abordagem num usuário de droga, que ele pegou e falou olha o cara é assim, mora na rua assim e assim, eu levo você lá (...) tinha uma boca de fumo naquela área e não sabíamos onde que era, tem que localizar, ai foi feita a abordagem num usuário com uma cabecinha e ele falou eu levo vocês lá, indicou a casa, levou e mostrou onde que era (...)
”.
(Valmir Escobar Coimbra)

“(...) eu me lembro que tinha as denúncias lá na base lá no bairro Vila Nova do Tráfico (...),
aí chegamos lá ele estava lá e fizemos a busca, foi encontrado com ele as quatro porções (...) daí indagando ele lá se tinha mais entorpecente, ele foi e falou que estava na areia, que tinha mais um pouco enterrado lá
(...). [
Então foi o próprio acusado que indicou para o senhor o local onde estava o restante da droga?] Sim senhor (...) estava no terreno
(...).”
(Juarez Candido Silva)

Nota-se que a abordagem do apelante não ocorreu de forma ocasional, mas fundada em denúncias preexistentes e indicação por um usuário de que ele comercializava entorpecentes, fato que se confirmou com a apreensão de drogas tanto em seu poder [em via pública] quanto escondidas em um monte de areia ao lado da sua residência.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Corroborando os depoimentos dos policiais militares, as investigadoras de polícia, Carmem Cecília e Ana Carla Figueiredo (na fase extrajudicial), relataram que, após ordens do delegado, efetuaram diligências na região onde o apelante residia e obtiveram informações com a vizinhança de que ele comercializava drogas naquela localidade,
in verbis
:

“Objetivo da ordem de serviço: realizar diligência no local dos fatos e investigar junto aos vizinhos se havia o comércio de drogas, e se o indiciado EDER é de fato traficante ou apenas usuário de drogas. (...).

Conforme relatos de moradores, o indiciado (...) não trabalhava e realizada o tráfico doméstico no bairro.
”

Diante desse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas produzidas são suficientes
para demonstrar a responsabilidade criminal imputada ao réu, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“As duas testemunhas ouvidas cada uma trouxe detalhe importante da abordagem, que ao ser analisados em conjunto, sobressai fortes elementos e provas acerca da traficância.

O policial JUAREZ foi inciso e seguro em dizer que a droga encontrada no monte de areia vizinho da casa do réu, foi pelo próprio denunciado apontado o local para localização do entorpecente.

Ainda que o denunciado negue a propriedade do referido entorpecente, não se pode perder de vista que somente com a colaboração do réu foi possível a localização e apreensão dos demais entorpecentes, demonstrando, portanto, que lhe pertencia.

Já o policial VALMIR também foi seguro e inciso ao prestar seu depoimento, informando que a abordagem no denunciado somente ocorreu depois de recebida pela guarnição denúncia de um usuário que foi encontrado uma porção, e que apontou a casa e a pessoa do réu como quem vendeu referido entorpecente.

Observa, pois, que ambos os policiais trouxeram detalhes importante da abordagem, sendo o primeiro com relação a colaboração do réu para o encontro das demais porções de droga e o segundo, acerca do tráfico exercido pelo réu, relatando que um usuário apontou o endereço e a pessoa do denunciado, como quem vendia entorpecente no bairro.

Desse modo, conclui-se que o depoimento prestado pelos policiais ouvido em juízo está em perfeita consonância com as provas dos autos, devendo, pois, ser recebido como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu. (...).

Assim,
levando tudo isso em consideração, as circunstâncias em que se deu o flagrante, em que a droga estava dividida em pequenas porções e a delação de usuário, informando que adquiriu entorpecente com o denunciado e ainda, a informação contida no relatório investigativo de que o denunciado exercia o tráfico doméstico no bairro (fl. 23), resta claro nos autos que o denunciado trazia consigo e mantinha em depósito drogas com intuito de realizar a comercialização
.”

Colaciono, ainda, o seguinte julgado deste Tribunal:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

Noutro giro, o juiz da causa fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão ao negativar a culpabilidade, entendendo que
“merece um grau de reprovação acentuado, devido ao perigo social e reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado, já que infringiu mais de uma conduta do tipo penal, qual seja, trazer consigo e manter em depósito”
.

Entretanto, a fundamentação do magistrado singular apresenta-se inidônea, pois emprega circunstâncias inerentes ao tipo penal, a justificar a redução da pena-base para o mínimo legal – 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não foram identificadas atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, o juiz singular não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, uma vez que o réu
“responde por outras ações criminais”
.

A defesa do apelante, nas razões recursais, aduz que
a existência de
“outro processo sem trânsito em julgado da sentença condenatória”
não se mostra suficiente para afastar tal benefício.

Todavia, os registros criminais [definitivos e/ou em tramitação] evidenciam a dedicação às atividades criminosas e afastam a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do Enunciado Criminal 52 deste Tribunal:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”

Inexistindo causas de aumento ou diminuição, transformo a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto.

Por fim, a pena imposta não autoriza o regime aberto, tampouco a substituição por restritivas de direto.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do tráfico de drogas à 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime semiaberto, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020